Tribunal: TJSP
Processo: 1002905-26.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO
- O CDC é aplicável aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ), mas a sua incidência não resulta na automática desvalia das cláusulas do contrato de adesão.
- Juros – As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO
- O CDC é aplicável aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ), mas a sua incidência não resulta na automática desvalia das cláusulas do contrato de adesão.
- Juros – As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar juros acima de 12% ao ano – CET - Confusão entre a taxa de juros remuneratórios e o Custo Efetivo Total (CET) do contrato – Irresignação que não se sustenta - – Sentença mantida.
- Não há capitalização de juros no caso dos autos, pois se trata de empréstimo contraído para ser pago em parcelas fixas, no qual os juros são calculados no início (capitalização não composta) e diluídos ao longo do prazo, não ocorrendo incidência de novos juros sobre aqueles anteriores – Ainda que assim não fosse, a capitalização não padece de ilegalidade (REsp Repetitivo 973.827-RS, Súmulas STJ 541 e 539) – Contrato em discussão celebrado após a MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01, confirmada na EC 32/2001 e cuja inconstitucionalidade se acha pendente de julgamento na ADI 2316/DF – Sentença mantida.
- Comissão de permanência – Contrato que prevê a sua cobrança disfarçada – No período de inadimplência incidirão remuneratórios de 1,81%, moratórios de 8,10% e multa de 2% - Abusividade – Sentença reformada.
- Tarifa de cadastro - O STJ confirmou, por meio de recurso repetitivo, que os bancos podem cobrar a tarifa de cadastro - Por unanimidade, os ministros da 2a Seção (REsp 1.251.331) consideraram legal a tarifa exigida pelas instituições financeiras para cobrir custos com pesquisa sobre a situação financeira do cliente – Sentença mantida.
- Tarifa de avaliação do bem - Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp repetitivo 1.578.553/SP - Tema 958 - Foi considerada válida a tarifa de avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não prestado - Na espécie, ausente a comprovação da prestação do serviço -Cobrança afastada - Sentença reformada.
- Seguro – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp. 1.639.320 – Tema 972 – "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" – Sentença reformada.
- TEC – Inexiste no contrato a sua cobrança.
- Repetição em dobro – Não acolhimento – Sentença mantida.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002905-26.2020.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante GEANE
BORGES RAMOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA SA
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002905-26.2020.8.26.0562 -Voto no 32341
2
Apelação Cível no 1002905-26.2020.8.26.0562
Apelante: Geane Borges Ramos
Apelada:
BV
Financeira
S/A
Crédito,
Financiamento
e
Investimento
Juiz: André Diegues da Silva Ferreira
Comarca: Santos 6a Vara Cível
Voto 32341
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO
- O CDC é aplicável aos contratos bancários
(Súmula 297 do STJ), mas a sua incidência não
resulta na automática desvalia das cláusulas do
contrato de adesão.
- Juros
As instituições financeiras não estão
sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura,
podendo cobrar juros acima de 12% ao ano

CET
-
Confusão
entre
a
taxa
de
juros
remuneratórios e o Custo Efetivo Total (CET) do
contrato Irresignação que não se sustenta -
Sentença mantida.
- Não há capitalização de juros no caso dos
autos, pois se trata de empréstimo contraído para
ser pago em parcelas fixas, no qual os juros são
calculados no início (capitalização não composta)
e diluídos ao longo do prazo, não ocorrendo
incidência
de
novos
juros
sobre
aqueles
anteriores
Ainda que assim não fosse, a
capitalização não padece de ilegalidade (REsp
Repetitivo 973.827-RS, Súmulas STJ 541 e 539)
Contrato em discussão celebrado após a MP
1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01,
confirmada
na
EC
32/2001
e
cuja
inconstitucionalidade
se
acha
pendente
de
julgamento na ADI 2316/DF Sentença mantida.
- Comissão de permanência
Contrato que
prevê a sua cobrança disfarçada No período de
inadimplência incidirão remuneratórios de 1,81%,
moratórios de 8,10% e multa de 2% - Abusividade
Sentença reformada.
- Tarifa de cadastro - O STJ confirmou, por meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002905-26.2020.8.26.0562 -Voto no 32341
3
de recurso repetitivo, que os bancos podem
cobrar a tarifa de cadastro - Por unanimidade, os
ministros
da
2a
Seção
(REsp
1.251.331)
consideraram
legal
a
tarifa
exigida
pelas
instituições financeiras para cobrir custos com
pesquisa sobre a situação financeira do cliente
Sentença mantida.
- Tarifa de avaliação do bem - Tese firmada pelo
STJ quando do julgamento do REsp repetitivo
1.578.553/SP - Tema 958 - Foi considerada
válida a tarifa de avaliação do bem, ressalvada a
abusividade da cobrança do serviço não prestado
- Na espécie, ausente a comprovação da
prestação do serviço -Cobrança afastada -
Sentença reformada.
- Seguro
Tese firmada pelo STJ quando do
julgamento do REsp. 1.639.320
Tema 972

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada” Sentença reformada.
- TEC Inexiste no contrato a sua cobrança.
- Repetição em dobro
Não acolhimento

Sentença mantida.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação de sentença
(fls. 117/132) que julgou improcedente a ação revisional de
contrato cumulada com repetição de indébito1 ajuizada por
Geane Borges Ramos em face de BV Financeira S/A.
Custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 2.000,00 a cargo da autora,
respeitada a gratuidade de justiça concedida.
A
autora
recorreu.
Requer
a
procedência total da ação com a repetição do indébito em dobro,
sustentando (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do
1 Valor da causa: R$ 6.530,72 em fevereiro de 2020. Sentença disponibilizada no
DJE de 01.07.2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002905-26.2020.8.26.0562 -Voto no 32341
4
Consumidor; (ii) a ilegalidade da capitalização de juros; (iii) juros
acima da média; (iv) comissão de permanência com outros
encargos; (v) tarifas ilegais, tais como: cadastro, avaliação de
bem, seguro e TEC.
Recurso respondido.
É o relatório.
A parte autora celebrou com a ré,
contrato de financiamento de veículo para pagamento em 48
parcelas de R$ 1.438,09. Restou pactuado no documento a
aplicação de taxa de juros remuneratórios de 1,81% ao mês, CET
de 2,23% ao mês, encargos de inadimplência (item 6 do contrato
juros moratórios de 8,10%, juros remuneratórios de 1,81% e
multa de 2%), tarifa de cadastro (R$ 659,00), tarifa de avaliação
do bem (R$ 435,00) e seguro (R$ 979,00).
O
Código
de
Defesa
do
Consumidor é aplicável aos contratos bancários, o que é
pacífico na jurisprudência, máxime em razão da edição da
Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, isso não
é capaz de infirmar a legalidade dos encargos contratuais
discutidos, uma vez que o simples fato de se tratar de contrato de
adesão não promove a automática desvalia das cláusulas
pactuadas.
Com relação à taxa de juros
cobrada pela instituição financeira, é pacífico que a Lei da Usura
não se aplica às instituições financeiras, conforme consignado na
Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal, não havendo
abusividade na cobrança de juros superiores a 12% ao ano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002905-26.2020.8.26.0562 -Voto no 32341
5
E, no caso concreto, verifica-se que
os juros remuneratórios com a cobrança dos encargos, totalizou o
Custo Efetivo Total (CET). Assim, não há que se falar em
cobrança de juros acima da taxa pactuada, não havendo
qualquer motivo para modificação do valor das parcelas, uma vez
que a autora confundiu, em suas alegações, a taxa de juros
remuneratórios com o custo efetivo total (CET) do contrato.
Não
restou
configurada
capitalização de juros, porque a ação está fundada em contrato
de financiamento de veículo para pagamento em prestações
fixas, tendo os juros sido calculados de início e diluídos ao longo
do prazo, de forma que não incidem novos juros sobre aqueles já
vencidos, salvo os moratórios, que têm natureza diversa.
Ainda que assim não fosse, a
capitalização não padece de ilegalidade (REsp Repetitivo
973.827-RS, Súmulas STJ 541 e 539).
Segundo o enunciado da Súmula
541, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir
a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Nos termos enunciados na Súmula
539 "É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n.
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada".
Ressalte-se, ainda, que o contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002905-26.2020.8.26.0562 -Voto no 32341
6
em discussão foi celebrado após a MP 1.963-17/00, reeditada
sob o no 2.170-36/01 e confirmada na EC 32/2001, cuja
inconstitucionalidade se acha pendente de julgamento na ADI
2316/DF.
Quanto
à
comissão
de
permanência, verifica-se que houve a sua cobrança disfarçada
no item 6 do contrato onde se lê que em caso de inadimplemento
incidirão juros moratórios de 8,10%, juros remuneratórios de
1,81% ao mês e multa de 2% sobre o débito, portanto, a
irresignação do apelante tem fundamento.
Isso porque, como se sabe, a
comissão de permanência pode ser cobrada. Seu valor, no
entanto, deve ser limitado à soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato, afastada a exigibilidade dos
juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual, nos
expressos termos da Súmula 472 do C. Superior Tribunal de
Justiça.
A tarifa de cadastro está prevista
expressamente na Tabela anexa à Circular do BACEN n°
3.371/2007 e nos atos normativos que a sucederam, e pode ser
cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira, conforme decidiu o Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do REsp 1.251.331 (Recurso Repetitivo).
A tarifa de avaliação do bem que
tinha a Resolução no 3.518/2007 do BACEN autorizando a sua
cobrança (artigo 5o) agora tem tese extraída do julgamento de
mérito do REsp no 1.578.553/SP (Recurso Repetitivo) onde fixou-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002905-26.2020.8.26.0562 -Voto no 32341
7
se o entendimento de que são válidas as cobranças de tarifas
para avaliação do bem dado em garantia, ressalvando-se o
serviço que não foi efetivamente prestado, bem como a
verificação pelo Judiciário da hipótese de onerosidade em cada
caso concreto.
Assim,
ressalvada
a
efetiva
avaliação do bem dado em garantia, inexistente nos autos, é
abusiva a cláusula que prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem
a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição
antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente
pagar por serviço efetivamente prestado).
É dizer que o consumidor paga
antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não
foi necessariamente prestado. Essa prática encontra vedação,
inclusive, no artigo 51, inciso I, do Código de Defesa do
Consumidor.
Quanto ao seguro, o Superior
Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do recurso repetitivo
- RESp 1.639.320 Tema 972 - concluiu que a inclusão desse
seguro nos contratos bancários não é vedada pela regulação
bancária, e a validade dessa contratação em face da legislação
consumerista também não encontra obstáculo desde que
apresentado como cláusula optativa ao consumidor.
Não obstante, a questão avança
quanto a ausência de liberdade do consumidor de poder contratar
qualquer seguradora para participar do contrato, razão pela qual
consolidou-se a seguinte tese para a matéria: “Nos contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002905-26.2020.8.26.0562 -Voto no 32341
8
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada”.
Inexistente no contrato a cobrança
da tarifa de emissão de carnê.
Por fim, a parte autora não faz jus à
restituição em dobro, pois as verbas afastadas eram previstas
em contrato livremente aceito, pelo que jamais poderiam ser
consideradas como resultantes de falha injustificada na prestação
do serviço ou de má-fé da ré.
A correção monetária, por sua vez,
deverá incidir a partir da cobrança indevida e os juros são
devidos no caso e incidem a partir da citação.
Posto
isso,
dá-se
parcial
provimento ao recurso nos termos deste Acórdão.
Em razão do acolhimento de parte
do pedido recursal, cada litigante foi em parte vencedor e
vencido, sendo de rigor a distribuição proporcional entre as partes
das despesas, nos termos do artigo 86 do Código de Processo
Civil. A parte autora arcará com os honorários advocatícios do
patrono da ré na quantia de R$ 1.200,00 e a ré pagará o valor de
R$ 1.200,00 ao patrono da autora a título de honorários
advocatícios, já considerando o trabalho em segunda instância e
considerado a gratuidade de justiça concedida.
MARINO NETO
Relator